Tribunal: STF
Processo: HC 51668
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida nulidade do processo porque proferido o julgamento sem que se aguardasse cumprimento de precatória expedida para a inquirição de testemunha de defesa. Arguição improcedente, diante do disposto no art. 222, §§ 1º e 2º do Código Processo Penal. Pedido indeferido.